Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-66.2011.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000165-66.2011.8.05.0157 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): ANTÔNIO CÍCERO ÂNGELO DA COSTA, EDNA SANTOS BARBOZA, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: LUÍS PIRES MONTE SANTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. FALECIMENTO DO RÉU APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL TRIANGULAR. MARCO TEMPORAL DETERMINANTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, IV, DO CPC, COMO FEZ A SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. ART. 110, DO CPC. OBSERVÂNCIA. ESPÓLIO. HERDEIROS. CONTINUIDADE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000165-66.2011.8.05.0157, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.